Tribunal: STF
Processo: MS 39759
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Dario da Silva Oliveira Junior, em 6.6.2024, contra “ato do Excelentissimo Senhor Doutor Ministro Presidente e Relator da Turma 3ª Turma do STJ” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma que “visa afastar ofensa ao seu direito líquido e certo e, constitucional a interposição de recursos, nos exatos termos previstos no artigo 5º e incisos da Constituição Federal, em especial do contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição e devido processo legal, quando em decisão absolutamente draconiana o Relator da 3ª Turma do STJ, decretou de forma ilegal o imediato trânsito em julgado do feito, evitando a discussão do agravamento da condenação efetuada por aquele tribunal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “impõe-se a concessão de medida liminar tendo em vista a inequívoca decisão draconiana imposta pelo STJ ao ora autor, posto que tal decisão o deixou sem qualquer tipo de recurso em relação a matéria inovada pelo STJ, estando a ‘prima facie’ demonstrada a fumaça do bom Direito e também claramente evidenciado o perigo da mora, posto que o processo está na fase do bloqueio de contas do ora autor” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer, “em sede de liminar, a suspensão do processo de origem (5079074-19.2024.8.21.0001 da 7 Vara Cível do TJRGS ), até o final do julgamento deste Mandado de Segurança. A suspensão do processo executivo é medida que se impõe, uma vez que ingressou na fase da penhora de bens e bloqueio de contas bancárias que já foi determinado no processo originário” (fl. 6, e-doc. 1).



    Pede “a procedência desta ação, para revogar a decisão do trânsito em julgado da decisão do STJ ora atacada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na presente impetração, questiona-se acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecidos os segundos embargos de declaração opostos no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.226.603/RS. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VICIO INEXISTENTE. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie. 2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegar vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão quanto ao não conhecimento do agravo interno. 3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em especial porque recurso manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado do acórdão recorrido e a imediata baixa dos autos. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação da multa, determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos”.



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal, não se inclui a atribuição para processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    A matéria não admite discussão mínima, por ser norma de competência constitucional expressa. Incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 29.342-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.10.2011).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, ‘D’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea ‘d’ do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido” (MS n. 38.190-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGUIMENTO DENEGADO – INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO – IMPROVIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR. – FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM A MOTIVAÇÃO DO ATO DECISÓRIO CONTRA O QUAL SE INSURGE. – NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO MINISTRO-RELATOR” (MS n. 21.717-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.5.1994).



    Confiram-se, por exemplo, também os seguintes julgados: MS 
n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS 
n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS 
n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



      7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora